Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-97.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016501-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MIROSMAR DIAS VILLA - CPF: 069.246.351-80 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O 6º VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO INFRINGENTE PARA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – APREENSÃO DE DROGAS [MACONHA] – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - ELEMENTOS INDICIARIOS SUFICIENTES [MATERIALIDADE E AUTORIA] – ARESTOS DO STF, TJPR E TRF-3 – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

“Narrando a denúncia fatos típicos e estando presentes indícios da materialidade e da autoria, não há como deixar de recebê-la, sendo prematuro, antes de encerrar a instrução criminal, avançar no sentido de tomar decisão definitiva a respeito da efetiva prática dos crimes capitulados na peça acusatória [...]”
(STF, Inq 2197).

“A busca da verdade real no processo só se atinge com ampla produção de provas, com a garantia da amplitude da defesa, observados os limites impostos pela própria Constituição Federal, e atuando o juiz no processo de forma efetiva, e não como mero espectador. O juiz não pode se conformar com a verdade apresentada pelas partes. Se entender que aquela não se mostra suficiente, deve ir em busca da verdade dos fatos, procurando se aproximar o máximo da verdade substancial”
(Roberta Fussieger Brião, disponível em
http://www.abdpc.org.br
).

“Existindo lastro probatório ainda que mínimo, a rejeição da denúncia é inoportuna, pois é neste lastro que desponta a justa causa da ação penal. Portanto, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal para que no iter processual seja oportunizada, tanto a acusação quanto a defesa, sob o crivo do contraditório, a produção de provas. II. Ainda, observe-se que a exordial acusatória encontra conformidade com o artigo 41, do CPP, pois descreveu o fato, as suas circunstâncias, qualificou o acusado, tipificou o delito e lançou rol de testemunhas. Reitere-se, portanto, que se encontram presentes os elementos necessários a dar prosseguimento à ação penal devendo para tanto ser recebida a denúncia”
(TJPR, RSE nº 0546139-2).

“II - É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a denúncia, para ser viável, necessita de mero juízo de probabilidade, bastando, para o seu oferecimento, que os fatos nela descritos constituam crime, em tese, e que haja indícios suficientes de autoria. III - A materialidade do crime restou suficientemente comprovada através das peças informativas - Apenso I. IV - Havendo descrição de fato típico, indícios suficientes de autoria e tendo a peça acusatória observado os requisitos legais, não pode o Juiz deixar de receber a denúncia, salvo se constatada hipótese de rejeição, o que não ocorreu in casu. V - Nesta fase vigora o princípio in dubio pro societate, de forma que, para o recebimento da denúncia, basta que haja indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. VI - Na decisão que recebe a denúncia, o juízo é de prelibação, não cabendo ao julgador, de pronto, rejeitá-la quando emergir imprescindível a instrução probatória. [...]”
(TRF-3, RSE nº 1683 SP 2005.61.08.001683-1).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 1016501-97.2021.8.11.0000 NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMARCA DE RIO BRANCO

EMBARGANTE:

MIROSMAR DIAS VILLA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos Infringentes opostos por
MIROSMAR DIAS VILLA
em face de acórdão prolatado pela e. Segunda
Câmara Criminal, no Recurso em Sentido Estrito nº 1016501-97.2021.8.11.0000
que
proveu o recurso ministerial
, por maioria,
para receber a denúncia por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos termos do voto do i. 1º Vogal Des. Pedro Sakamoto, acompanhado pelo i. 2º Vogal Des Rui Ramos Ribeiro (ID 118790474).

Requer a
prevalência do voto do i. Relator Des Luiz Ferreira da Silva que desproveu o recurso em sentido estrito, mantendo a rejeição da denúncia
(ID 118189456).

A
i. Procuradoria Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que
“a inicial acusatória apresenta-se tecnicamente perfeita, em especial quanto às condições para o exercício da ação penal [...] não deve a decisão de recebimento ou rejeição examinar minuciosamente o contexto fático-probatório e revolver a existência ou não do elemento subjetivo do tipo na conduta do embargante. Eventuais discussões sobre a caracterização do delito são questões a serem resolvidas e discutidas na ação de conhecimento”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 123919965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os Embargos Infringentes devem ser conhecidos porque interpostos em tempo hábil contra acórdão desfavorável ao réu e não unânime, proferido em grau de Recurso em Sentido Estrito, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

A controvérsia objeto destes embargos recai sobre a existência de justa causa para o recebimento da denúncia contra o embargante.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – AGENTE FLAGRADO QUANDO TRAZIA CONSIGO TABLETE DE MACONHA DE 57,4 G – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo um tablete de maconha de 57,4 g, além de certa quantia em dinheiro trocado, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância na cidade.

Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.
”
(ID 118795953)

A divergência recai sobre o voto do i. Relator Des Luiz Ferreira da Silva, que concluiu pela inexistência de justa causa para recebimento da denúncia, nos seguintes termos
:

“
Depreende-se destes autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 8 de agosto de 2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, cuja prisão substituída por medidas cautelares alternativas; e, posteriormente, o Ministério Público, ofertou denúncia em seu desfavor, [...]

O juízo de primeira instância, entendendo não haver justa causa para a propositura da ação penal, rejeitou a denúncia contra o recorrido, [...]

Com efeito, a decisão reprochada deve ser mantida, porque, realmente, não havia justa causa para a instauração de uma persecução penal em face do recorrido, uma vez que não foram amealhados, na fase investigativa, qualquer elemento de convicção apto a indicar a prática do comércio malsão por parte de sua pessoa.

Isso porque, analisando as circunstâncias da prisão do recorrido e a apreensão do entorpecente, constata-se que os policiais militares, em rondas pelo bairro Vila Maria, visualizaram-no em hipotética atitude suspeita – que, aliás, não foi descrita pelos agentes públicos nos depoimentos que prestaram na fase inquisitiva –; e, ao abordá-lo, localizaram um objeto do qual ele tentou se desvencilhar, consubstanciado em uma porção de maconha pesando 57,4 g (cinquenta e sete gramas e quatro decigramas).

Por seu turno, o recorrido, em sede policial, afirmou ter adquirido a droga em Mirassol D’Oeste, para consumo próprio, tendo pago por ela o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), ao tempo que negou seu envolvimento com o Comando Vermelho, [...]

Consoante se infere destes autos, os policiais militares que participaram das diligências em nada contribuíram para demonstração do tipo penal, pois disseram, tão somente, que abordaram o recorrido após notarem que tinha descartado alguma coisa em uma propriedade vizinha (o tablete de maconha), afirmando, também, que constantemente recebem denúncias de que ele – que já foi preso por tráfico –, comercializava entorpecentes e é membro da facção criminosa Comando Vermelho.

Entretanto, as declarações dos integrantes da Polícia Militar, apesar de serem dotadas de fé pública, restaram isoladas nestes autos, posto que o recorrido não foi flagrado em situação que desse a entender que, de fato, comercializasse drogas, porquanto foi surpreendido na posse de pequena quantidade de entorpecente, sem outros apetrechos (balança, sacola, anotações etc) e estava caminhando sozinho na rua.

Vê-se, pois, que não havia nenhum elemento objetivo e seguro suficiente a justificar a abordagem do recorrido naquela oportunidade, porquanto não existia qualquer circunstância fática que pudesse retratar fundadas razões de suspeita de prática de crime, senão a declaração dos agentes públicos, segundo a qual ele, ao avistar a viatura, se desfez de um invólucro.

Releva ponderar, ademais, que não obstante as delações anônimas possam consubstanciar fatos suficientes para dar início às investigações em relação a determinada pessoa, elas, isoladamente, não servem para motivar a propositura de uma ação penal, uma vez que não se traduzem em fundadas razões acerca da ocorrência de um determinado injusto penal.

Logo, no caso destes autos, em que pese a boa-fé dos policiais militares é forçoso reconhecer que não há justa causa para a deflagração de uma ação penal em desfavor do recorrido, e, por consequência, a rejeição da denúncia contra sua pessoa era imperativa, porquanto, tal como visto alhures, o Ministério Público não trouxe qualquer lastro probatório mínimo, tal entendeu o prolator da decisão invectivada.

[...]

Por outro viés, em relação a tese do Ministério Público de que com a rejeição da denúncia contra o recorrido houve antecipação do mérito por parte do juízo de primeiro grau ao examinar sua conduta, não se pode olvidar que se considera justa causa: a presença de um substrato probatório mínimo capaz de justificar o desencadeamento do exercício da pretensão acusatória, ou seja: indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade de um fato típico e ilícito, que legitimem a possibilidade de incidência do direito de punir do Estado, de forma que a acusação deve estar respaldada em suporte probatório idôneo, o que, evidentemente, não ocorre nestes autos, eis que, conforme foi afirmado linhas volvidas, não restou comprovada a existência de justa causa para a propositura de ação penal em desfavor do recorrido.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.
”
(ID 118189461)

No voto condutor, o i. 1º Vogal
Des. Pedro Sakamoto, acompanhado do 2º Vogal, i. Des. Rui Ramos Ribeiro, pontuou:

“
Após analisar os autos e o voto proferido pelo eminente Relator, peço vênia para
divergir
.

[...]

Na hipótese em apreço, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 101610490, p. 10, boletim de ocorrência – Id. 101610490, pp. 12-13, termo de exibição e apreensão – Id. 101610490, p. 14 e pelo auto de constatação preliminar – Id. 101610490, p. 17, não persistindo dúvidas de que a substância apreendida se trata de
maconha
.

No que tange à autoria delitiva, conquanto não exista nos autos
provas concretas
de que o denunciado
Mirosmar Dias Villa
efetivamente comercializava substâncias entorpecentes naquele local – o que nem sequer é exigido para o momento processual –, não restam dúvidas de que trazia consigo
57,4

g
de droga de uso proscrito – da qual tentou se desvencilhar ao notar a presença da polícia, além de certa quantidade de dinheiro em notas trocadas, fator que é suficiente para satisfazer o
fumus comissi delicti
necessário ao recebimento da denúncia.

Neste tópico, vale destacar que os agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente também declararam que a polícia vinha recebendo informações de que o denunciado estava exercendo a traficância na cidade – Id. 101610490, pp. 19-22.

Em resumo, há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo recorrente, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Evidentemente, se durante a instrução probatória restar comprovado que o produto apreendido se destinava ao consumo pessoal do denunciado – como alegado por ele em seu interrogatório na fase de
IP
– Id. 101610490, pp. 25-26, a conduta a ele imputada deverá ser desclassificada para aquela descrita no art. 28,
caput,
da Lei de Drogas, o que, todavia, dependerá da conclusão da instrução processual.

[...]

Com essas considerações, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Mirosmar Dias Villa
e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.”
(ID 118538990)

Dito isso, vejamos.

A denúncia atribui ao embargante o crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/06 -, porque [em 09.8.2019, por volta das 22h45min, na rua Amazonas, Vila Maria, Rio Branco/MT] trazia consigo uma porção de maconha [massa total de 57,4g].

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 101610490-fls. 10), Boletim de Ocorrência nº 2019.237016 (ID 101610490-fls. 12/13), Termo de Exibição e Apreensão (ID 101610490-fls. 14) e Auto de Constatação Preliminar (ID 101610490-fls. 17/18).

Em relação a autoria, os depoimentos dos policiais militares Geovane Maximo Lacerda (ID 101610490-fls.19/20), Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda (ID 101610490-fls.21/22) e Jonny Anderson Chaves Durate (ID 101610490-fls.23/24), responsáveis pela prisão em flagrante do embargante, revelam que ele trazia consigo 57,4g (cinquenta e sete gramas e quarenta centigramas) de maconha [e R$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro] e ao visualizar a viatura policial, tentou dispensar a droga no quintal de uma propriedade vizinha.

Os elementos básicos ao recebimento da denúncia [materialidade e indícios autoria], encontram-se presentes no inquérito policial, sendo que a conclusão sobre a destinação da droga [se para consumo pessoal ou traficância] não pode ser aferida sem a devida instrução probatória, pelo juiz da causa.

A fase do recebimento da denúncia envolve juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se podem, portanto, ser confundidos os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do CPP [exposição do fato criminoso, qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas], com o juízo de procedência ou improcedência da imputação criminal, consoante orientação do c. STF:

“Narrando a denúncia fatos típicos e estando presentes indícios da materialidade e da autoria, não há como deixar de recebê-la, sendo prematuro, antes de encerrar a instrução criminal, avançar no sentido de tomar decisão definitiva a respeito da efetiva prática dos crimes capitulados na peça acusatória [...].”
(Inq 2197 – Relator: Min. Menezes Direito – 28.3.2009)

Outrossim, a rejeição da denúncia, sem assegurar a persecução regular em Juízo, afronta o princípio da verdade real, que rege a ação penal.

Nessa vertente, destaca-se artigo publicado por Roberta Fussieger Brião:

“A busca da verdade real no processo só se atinge com ampla produção de provas, com a garantia da amplitude da defesa, observados os limites impostos pela própria Constituição Federal, e atuando o juiz no processo de forma efetiva, e não como mero espectador. O juiz não pode se conformar com a verdade apresentada pelas partes. Se entender que aquela não se mostra suficiente, deve ir em busca da verdade dos fatos, procurando se aproximar o máximo da verdade substancial.”
(extraído do sítio eletrônico
http://www.abdpc.org.br
)

Para o caso, adota-se julgados do TJPR e TRF-3:

“Existindo lastro probatório ainda que mínimo, a rejeição da denúncia é inoportuna, pois é neste lastro que desponta a justa causa da ação penal. Portanto, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal para que no iter processual seja oportunizada, tanto a acusação quanto a defesa, sob o crivo do contraditório, a produção de provas. II. Ainda, observe-se que a exordial acusatória encontra conformidade com o artigo 41, do CPP, pois descreveu o fato, as suas circunstâncias, qualificou o acusado, tipificou o delito e lançou rol de testemunhas. Reitere-se, portanto, que se encontram presentes os elementos necessários a dar prosseguimento à ação penal devendo para tanto ser recebida a denúncia.”
(TJPR – Recurso em Sentido Estrito nº 0546139-2 – Relator: Des. Lidio José Rotoli de Macedo – 30.4.2009)

“II - É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a denúncia, para ser viável, necessita de mero juízo de probabilidade, bastando, para o seu oferecimento, que os fatos nela descritos constituam crime, em tese, e que haja indícios suficientes de autoria. III - A materialidade do crime restou suficientemente comprovada através das peças informativas - Apenso I. IV - Havendo descrição de fato típico, indícios suficientes de autoria e tendo a peça acusatória observado os requisitos legais, não pode o Juiz deixar de receber a denúncia, salvo se constatada hipótese de rejeição, o que não ocorreu
in casu
. V - Nesta fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, de forma que, para o recebimento da denúncia, basta que haja indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. VI - Na decisão que recebe a denúncia, o juízo é de prelibação, não cabendo ao julgador, de pronto, rejeitá-la quando emergir imprescindível a instrução probatória. [...].”
(TRF-3 – Recurso em Sentido Estrito nº 1683 SP 2005.61.08.001683-1 – Relatora: Desª. Federal Cecília Mello – 26.4.2011)

Nesse quadro, devem prevalecer os votos majoritários.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022